Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721278-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO AGRAVADO: DEJAIR JOSE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com liminar, interposto por RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0014506-55.2013.8.07.0001), desconstituiu a penhora outrora incidente sobre veículo de terceiro (Hilux, placa PRJ0159); bem como, indeferiu o pedido de intimação do arrendatário da fazenda onde os bens móveis foram penhorados, por entender que a realização de diligências para obter informações sobre o contrato de arrendamento rural consiste em medida inócua, já que o imóvel não integra o patrimônio do executado/agravado. Vide decisão de ID no 125764126 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 36775323), o agravante faz um breve escorço histórico dos autos principais, afirmando que o devedor originário, ora agravado, alega que o veículo penhorado pertence a terceiro, motivo pelo qual pediu o levantamento da constrição, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo. Entretanto, o veículo objeto de constrição (HILUX, placa PRJ0159) é, na realidade, de propriedade da própria companheira do executado/agravado, Sra GISELLE DIVINA. Em razão disso, acredita que se mostra evidente a confusão patrimonial entre o agravado/executado (DEJAIR JOSÉ BORGES) e sua companheira (GISELLE DIVINA), tendo em vista que: “o veículo que supostamente pertence à esposa foi encontrado na fazenda que costumava pertencer ao sr. Dejair, mas atualmente teria sido vendido à empresa Agropecuária Santa Lurdes, que na verdade também pertence ao sr. Dejair e suas filhas. Mais misturado esse patrimônio não poderia estar!”. Destarte, com fulcro nos arts. 294, 300 e 301, todos do CPC, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim manter a constrição do veículo penhorado, até que haja, por parte do Juízo a quo, decisão final a respeito da alegada fraude à execução no processo originário. Nesse sentido, alega que o fumus boni iuris e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo residem no fato de que o bem constrito encontra-se na iminência de ser transferido à terceiro; o que justifica a manutenção da ordem de penhora para garantir a devida execução patrimonial, tão logo se confirme a fraude ocorrida. De outro lado, afirma, em suma, que existem indícios suficientes de que a fazenda Flor da Mata, onde o bem móvel foi encontrado, cuja propriedade atual pertence à AGROPECUÁRIA SANTA LURDES, é utilizada, na realidade, pelo executado/agravado; o qual exerce todos os direitos de proprietário sobre o imóvel, sendo inegável o gozo dos rendimentos decorrentes do contrato de arrendamento firmado com o Sr. LEONARDO CARAFFINI, consoante certificado pelo Oficial de Justiça que compareceu pessoalmente no local. Com fulcro nisso, aliás, destaca que a empresa AGROPECUÁRIA SANTA LURDES não é de propriedade de terceiros, mas, sim, do próprio recorrido e de suas duas filhas; o que demonstra, mais uma vez, a evidente confusão patrimonial. Dessa forma, pugna, sem prejuízo da concessão do efeito suspensivo, pela antecipação da tutela recursal, consistente na intimação, via AR, do Sr. LEONARDO CARAFFINI, arrendatário da fazenda Flor da Mata, para que colacione aos autos o contrato de arrendamento da referida fazenda; bem como, o valor dos frutos advindos do contrato para fins de futura penhora. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão vergastada, manter a penhora do veículo até que seja apreciada definitivamente o pedido de fraude à execução devidamente comprovada nos autos principais; assim, como, a confirmação da tutela recursal antecipada para que o arrendatário junte aos autos o contrato de arrendamento da fazenda, com os valores provenientes dos frutos advindos do referido contrato. Preparo dispensando, em razão da gratuidade de justiça concedida na r. sentença exequenda (ID no 37672924 dos principais). Diante das razões articuladas na peça de ingresso, vislumbrando possível inovação recursal, determinei, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, a intimação do agravante para oportuna manifestação. Vide despacho de ID no 37044114. No ID no 37256563, o recorrente prestou os esclarecimentos que entendeu necessários, reiterando o pleito recursal para: “para que seja concedido o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo em desfavor da decisão hostilizada e manter a constrição dos veículos bloqueados até que seja apreciada definitivamente o pedido de fraude à execução devidamente comprovado nos autos, assim como a intimação do arrendatário para que colacione aos autos, no prazo de 15 dias, o contrato de arrendamento e o valor dos frutos advindos do contrato, para que possam ser objeto de penhora no feito, nos termos do art. 401 do CPC.”. É o Relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento quanto aos limites do pleito recursal de ID no 36775323 (págs. 12/13), reafirmados no petitório de ID no 37256563. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, no que tange ao pedido de manutenção de penhora, verifico que veículo HILUX, placa PRJ0159, está registrado em nome de GISELLE DIVINA DA SILVA (ID no 120239183 dos originais); a qual, mesmo sendo companheira do agravado, é pessoa estranha ao cumprimento de sentença originário, não podendo, a princípio, responder com seu patrimônio, pois não lhe foi imputada qualquer ato de má fé. De igual sorte, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos, não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, consistente na intimação do Sr. LEONARDO CARAFFINI. Isso em função de que, consoante se extrai dos autos originais, a Fazenda Flor da Mata não integra a esfera patrimonial do agravado. Vide documentos de ID's no 122038645 e 122038646 (dos principais). Ademais, como bem adiantou o d. Juízo a quo, a informação contida na certidão da Sra Oficial de Justiça, de que: “[...] a Fazenda Flor da Mata está arrendada para o Sr. Leonardo Caraffini [...]” (ID no 117781294 - pág. 2 – dos originais); não afiança, em nenhum momento, que o arrendatário da fazenda seja o agravado. De outro lado, importante destacar, consoante adiantado no despacho de ID no 37044114, que a inédita informação de que o agravado/executado declarou em sua própria declaração de imposto de renda (do ano de 2022) que obteve lucros decorrentes da exploração da fazenda Flor da Mata, caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede sua análise por esta eg. Corte, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o). Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator